Tribunal: TJMT
Processo: 1004798-38.2022.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004798-38.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Adjudicação Compulsória, Penhora / Depósito/ Avaliação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[RAFAEL JOSE DE ALMEIDA - CPF: 697.996.791-68 (ADVOGADO), SONIA REGINA DE ALMEIDA - CPF: 442.029.621-68 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CÉDULA DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA E HIPOTECÁRIA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA DE IMÓVEL RURAL DADO EM GARANTIA – OPOSIÇÃO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE FUNDADA EM ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DA PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – REJEIÇÃO LIMINAR FACE À INADMISSIBILIDADE DA ARGUIÇÃO CUJA DEMONSTRAÇÃO EXIGE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DE QUE A ÁREA É “TRABALHADA PELA FAMÍLIA” – REJEIÇÃO LIMINAR DE EXCEÇÃO – MEDIDA TECNICAMENTE ACERTADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. “
A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade. Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via.
(...)
Assim, se o juiz inverter o ônus da prova no âmbito da exceção de pré-executividade, impondo ao excepto (exequente) o ônus de provar que a pequena propriedade rural não é trabalhada pela família, e se apenas lhe for possível se desincumbir desse encargo mediante dilação probatória, configurará cerceamento de defesa o acolhimento da exceção sob o fundamento de que não é viável, nessa via, a produção de provas. Nesse caso, deverá o juiz rejeitar a exceção e a questão deverá ser debatida em sede de embargos à execução
” (REsp n. 1.940.297/MG).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SÔNIA REGINA DE ALMEIDA contra a r. decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Monitória
”, já em fase de “
Cumprimento de Sentença
”

(Proc. no 1023672-50.2019.8.11.0041), proposto contra a agravante pelo BANCO DO BRASIL S.A., rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante para que fosse “
reconhecida a nulidade da penhora do imóvel de matrícula no 1.299 do Cartório de Registro de Imóveis do município de Santo Antônio de Leverger/MT, posto que recaiu sobre pequena propriedade rural que está sob a proteção constitucional da impenhorabilidade
”,

por entender que “
a questão posta não pode ser dirimida
(na via eleita)
, pois demanda de dilação probatória para comprovar o alegado
”, e, assim, “
deverá a parte executada ingressar com procedimento próprio para comprovar tratar a área de impenhorabilidade constitucional, por cultivo de família
” (cf. Id. no 78289845 dos autos de origem).

A agravante discorre sobre a “
impenhorabilidade da pequena propriedade rural
”, pontuando que as normas que regulamentam a matéria “
não exigem que o pretendente ao reconhecimento da impenhorabilidade resida na propriedade, mas que a área seja entendida como pequena propriedade e seja trabalhada pela família
”, o que garante ser o caso dos autos, pois o imóvel penhorado tem área total de 70,586 hectares, e “
no município de Santo Antônio de Leverger/MT a definição de pequena propriedade rural é aquela área que não ultrapasse 280 hectares
”, e “
a propriedade é trabalhada pela família
”, já que seus familiares “
há muitos anos trabalham na propriedade e dela retiram o sustento, dedicam-se à produção, engorda e revenda de semoventes, além de arrendarem uma parcela da área (10 hectares), renda que reinvestem na formação e manutenção de novos pastos na propriedade
” (sic – cf. Id. no 121505969 - pág. 5/9).

Arremata esse ponto dizendo que, “
satisfeitos os requisitos para impenhorabilidade da área de pequena propriedade rural
”, a suspensão da autorização de “
alienação por iniciativa particular e/ou leilão eletrônico
” é medida que se impõe, pois, além de demonstrada a probabilidade do direito alegado, faz-se presente o “
perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo
”, qual seja, o “
leilão e possível arrematação da pequena propriedade rural
(...)
, o qual, se ocorrer, trará prejuízos imensuráveis à agravante e sua família
” (sic – cf. Id. no 121505969 - pág. 9/10).

Sustenta, por outro lado, que “
o oferecimento do imóvel em garantia hipotecária não significa renúncia à impenhorabilidade da pequena propriedade rural, por consubstanciar, tal espécie de garantia, direito indisponível
”, argumentando, ainda, que “
não incide, na espécie, a exceção do art. 3o, V, da Lei 8.009/1990, mas, sim, a regra do art. 5o, XXVI, da Constituição da República, porque o débito executado decorre da compra de insumos para o desenvolvimento da atividade produtiva da família na pequena propriedade rural
”, de modo que “
a hipoteca constituída sobre o imóvel penhorado não afasta a proteção constitucional da impenhorabilidade da pequena propriedade, eis que se trata de direito indisponível e irrenunciável
” (sic – cf. Id. no 121505969 - pág. 19).

No mais, expõe que, em Primeiro Grau, já apresentou “
oferta de substituição da penhora
, (...)
indicando outro imóvel em substituição ao imóvel penhorado, o que trará menos consequências à agravante e ainda garantirá o pagamento da execução
”, sem que houvesse oposição por parte do Banco/exequente/agravado, e, destacando tratar-se de “
imóvel urbano, com localização no município limítrofe ao do Juízo da Execução, de fácil localização,
(e)
valor venal de R$ 220 mil
”, afirma ser imperativa a “
substituição do bem penhorado
”, já que “
todos os requisitos
(...)
foram cumpridos
” (sic – cf. Id. no 121505969 - pág. 20/21).

Pede, sob esses fundamentos, a título de antecipação da pretensão recursal, a suspensão da “
realização do leilão agendado para os dias 05/04/2022 (Primeiro Leilão) e 12/04/2022 (Segundo Leilão)
”, e, ao final, provimento do recurso para cancelar “
em definitivo a realização do leilão
” e reconhecer “
a nulidade da penhora do imóvel
”, bem como “
para aceitar a substituição ofertada
” (sic – cf. Id. no 121505969 - pág. 21/22).

A decisão vinculada ao Id. no 123686484 admitiu o agravo por instrumento, mas, à míngua dos requisitos dos arts. 300 e 995, parágrafo único, do CPC, indeferiu o pedido antecipatório.

A
executada/agravante, então, interpôs Recurso de Agravo Interno contra aludida decisão indeferitória,
reafirmando o preenchimento dos requisitos próprios e repetindo que “
a suspensão da realização do leilão em nada prejudicará o agravado Banco do Brasil, pois, além da área estar gravada de hipoteca em sua matrícula, foi ofertado outro imóvel de valor condizente com a execução para garantir o pagamento da dívida
” (cf. Id. no 123771483).

Intimado (cf. Id. no

123817480), o Banco do Brasil não apresentou contrarrazões ao Agravo Interno, mas, nas contrarrazões ao Agravo de Instrumento, refuta os argumentos recursais e, reafirmando que “
o bem de família pode ser penhorado e lavado a hasta pública se o imóvel foi oferecido em hipoteca como garantia real pelo casal ou pela entidade familiar, que é o que ocorre na presente demanda
”, pede manutenção da decisão de Primeiro Grau (cf. Id. no 125761696).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A r. decisão agravada
rejeitou liminarmente a exceção de pré-executividade oposta pela agravante Sônia Regina de Almeida para que fosse “
reconhecida a nulidade da penhora do imóvel de matrícula no 1.299 do Cartório de Registro de Imóveis do município de Santo Antônio de Leverger/MT, posto que recaiu sobre pequena propriedade rural que está sob a proteção constitucional da impenhorabilidade
”,

por entender que “
a questão posta não pode ser dirimida
(na via eleita)
, pois demanda de dilação probatória para comprovar o alegado
”, e, assim, “
deverá a parte executada ingressar com procedimento próprio para comprovar tratar a área de impenhorabilidade constitucional, por cultivo de família
” (cf. Id. no 78289845 dos autos de origem).

No presente recurso, a executada parte diretamente da premissa de admissibilidade da arguição em exceção de pré-executividade, insistindo na tese de “
impenhorabilidade da pequena propriedade rural
” e repetindo que as normas que regulamentam a matéria “
não exigem que o pretendente ao reconhecimento da impenhorabilidade resida na propriedade, mas que a área seja entendida como pequena propriedade e seja trabalhada pela família
”, assegurando ser esse o caso dos autos, pois o imóvel penhorado tem área total de 70,586 hectares, e “
no município de Santo Antônio de Leverger/MT a definição de pequena propriedade rural é aquela área que não ultrapasse 280 hectares
”, e “
a propriedade é trabalhada pela família
”, já que seus familiares “
há muitos anos trabalham na propriedade e dela retiram o sustento, dedicam-se à produção, engorda e revenda de semoventes, além de arrendarem uma parcela da área (10 hectares), renda que reinvestem na formação e manutenção de novos pastos na propriedade
” (sic – cf. Id. no 121505969 - pág. 5/9).

Ocorre que, conforme prenunciado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, embora
a agravante tenha razão ao dizer que a jurisprudência do eg. STJ consolidou-se no sentido de que “
a pequena propriedade rural é impenhorável mesmo na hipótese em que dada como garantia hipotecária para financiamento da atividade produtiva
” (AgInt no REsp 1.810.055/SC e AgInt no AREsp 1.735.106/RS), ela própria admite nas razões recursais que, nos termos do art. 833, VIII, do CPC, e do art. 8o, XXVI, da Constituição Federal, há impenhorabilidade do imóvel rural com área de até quatro módulos fiscais “
desde que trabalhada pela família
”, e, conquanto seja possível apresentação de prova documental pré-constituída sobre a extensão territorial do imóvel, a constatação de que a área é “
trabalhada pela família
” depende de dilação probatória incompatível com a exceção de pré-executividade, daí porque, agora em exame percuciente dos autos, admito que razão acompanha a MMa. Juíza quanto à rejeição liminar da arguição.

A propósito, o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. (...) 5. A exceção de pré-executividade tem caráter excepcional, sendo cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, quais sejam: (i) a matéria invocada deve ser suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (ii)
é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória
. Precedentes. Consequentemente, caso a impenhorabilidade do imóvel fundada no art. 833, VIII, do CPC/2015 possa ser comprovada por meio de prova pré-constituída, é possível alegá-la em sede de exceção de pré-executividade.
Havendo necessidade de dilação probatória, a controvérsia não poderá ser dirimida por essa via
. 6. Ao mesmo tempo em que busca facilitar a defesa do devedor, a exceção não pode colocar o credor em situação de desvantagem, atribuindo-lhe ônus deveras dificultosos, em detrimento das garantias processuais do contraditório e da ampla defesa. Assim,
se o juiz inverter o ônus da prova no âmbito da exceção de pré-executividade, impondo ao excepto (exequente) o ônus de provar que a pequena propriedade rural não é trabalhada pela família, e se apenas lhe for possível se desincumbir desse encargo mediante dilação probatória, configurará cerceamento de defesa o acolhimento da exceção sob o fundamento de que não é viável, nessa via, a produção de provas
.
Nesse caso, deverá o juiz rejeitar a exceção e a questão deverá ser debatida em sede de embargos à execução
. 7. Recurso especial conhecido e parcialmente provido” (STJ – 3a Turma – REsp n. 1.940.297/MG – Rela. Ministra Nancy Andrighi – j. 21/9/2021, DJe de 28/9/2021 –
grifei
e
destaquei
).

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO DE QUE O BEM CONSTRITO É TRABALHADO PELA FAMÍLIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXPLORAÇÃO FAMILIAR. DESNECESSIDADE DE O IMÓVEL PENHORADO SER O ÚNICO DE PROPRIEDADE DO EXECUTADO. JULGAMENTO: CPC/2015. (...) 2. O propósito recursal consiste em definir sobre qual das partes recai o ônus da prova de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família e se a proteção da impenhorabilidade subsiste mesmo que o imóvel tenha sido dado em garantia hipotecária. 3.
Para reconhecer a impenhorabilidade nos termos do art. 833, VIII, do CPC/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber
: (i)
que o imóvel se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei
, e (iii)
que seja explorado pela família
. Até o momento, não há uma lei definindo o que seja pequena propriedade rural para fins de impenhorabilidade. Diante da lacuna legislativa, a jurisprudência tem tomado emprestado o conceito estabelecido na Lei 8.629/1993, a qual regulamenta as normas constitucionais relativas à reforma agrária. Em seu artigo 4a, II, alínea "a", atualizado pela Lei 13.465/2017, consta que se enquadra como pequena propriedade rural o imóvel rural "de área até quatro módulos fiscais, respeitada a fração mínima de parcelamento". 4. Na vigência do CPC/73, esta Terceira Turma já se orientava no sentido de que, para o reconhecimento da impenhorabilidade, o devedor tinha o ônus de comprovar que além de pequena, a propriedade destinava-se à exploração familiar (REsp 492.934/PR; REsp 177.641/RS). Ademais, como regra geral, a parte que alega tem o ônus de demonstrar a veracidade desse fato (art. 373 do CPC/2015) e, sob a ótica da aptidão para produzir essa prova, ao menos abstratamente, é certo que é mais fácil para o devedor demonstrar a veracidade do fato alegado.
Demais disso, art. 833, VIII, do CPC/2015 é expresso ao condicionar o reconhecimento da impenhorabilidade da pequena propriedade rural à sua exploração familiar
. Isentar o devedor de comprovar a efetiva satisfação desse requisito legal e transferir a prova negativa ao credor importaria em desconsiderar o propósito que orientou a criação dessa norma, o qual consiste em assegurar os meios para a manutenção da subsistência do executado e de sua família. 5.
A ausência de comprovação de que o imóvel penhorado é explorado pela família afasta a incidência da proteção da impenhorabilidade
. 6. Ser proprietário de um único imóvel rural não é pressuposto para o reconhecimento da impenhorabilidade com base na previsão do art. 833, VIII, do CPC/2015. A imposição dessa condição, enquanto não prevista em lei, é incompatível com o viés protetivo que norteia o art. 5o, XXVI, da CF/88 e art. 833, VIII, do CPC/2015” (STJ – 3a Turma – REsp 1913236/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 16/03/2021, DJe 22/03/2021 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto,
desprovejo o Recurso de Agravo de Instrumento, julgando prejudicado o Agravo Interno.

Custas recursais pela agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022